Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. PROVAS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUBTRAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIÁVEL. CRITÉRIO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Comprovado nos autos que o réu praticou dois roubos em datas distintas a um posto de combustíveis com o emprego de grave ameaça por meio de faca contra o frentista, levando consigo quantias em dinheiro, não há falar em absolvição.
4. É prescindível a apreensão da arma branca (faca) utilizada nos roubos para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando ficar demonstrada por outros meios, sobretudo no caso, em que a vítima destacou de forma categórica o uso do artefato.
5. No que tange ao “quantum” de aumento da pena-base, o posicionamento anterior era no sentido de considerar como proporcional apenas a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houvesse fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Entretanto, em julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, este passou a especificar que os dois critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima abstrata, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, são plenamente aceitos, porquanto considerados proporcionais e razoáveis, de modo que cabe ao julgador, diante da sua discricionariedade, optar pelo critério a ser aplicado quando do juízo de coerência realizado, não sendo direito subjetivo do réu a referida opção. Precedentes das duas Turmas do STJ.
7. Recurso desprovido.